Tribunal: TJDFT
Processo: 0719582-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-ESPOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida se houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Se os documentos juntados aos autos pela ex-esposa não demonstram a alegada mudança na sua situação financeira, é prudente aguardar o contraditório e a instrução da ação revisional de alimentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.